Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707640-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. AGRAVADO: MGP MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: NILSON CAETANO FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nem formulou, em suas razões, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora